Tribunal: TCU
Processo: 000.477/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 308/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Sérgio Ricardo Farias Construções Eireli em face de possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Buriti dos Lopes/PI, relacionadas à Tomada de Preços 011/2020 (CV 857506/2017 - Funasa), cujo objeto foi a contratação de empresa de engenharia para construção de melhorias sanitárias domiciliares naquele município, pelo valor máximo de R$ 500.000,00, homologado em 22/1/2021, tendo como adjudicatária a empresa David Alves de Araújo Eireli (proposta de R$ 474.934,69); Considerando que a representante alegou que sua proposta de preços (R$ 431.175,20 - R$ 43.759,49 menor do que a proposta declarada vencedora) fora desclassificada em virtude de: erros no arredondamento de valores na planilha orçamentária; falta da composição de preço da placa da obra; preço de cimento considerado inexequível; alteração dos coeficientes da mão de obra superior ao projeto básico; e preço da pedra de fundação argamassada superior ao de projeto básico; Considerando que foi realizada a oitiva da Prefeitura de Buriti dos Lopes/PI para se manifestar sobre a desclassificação da empresa Sérgio Ricardo Farias Construções Eireli; Considerando a análise das respostas encaminhadas pela unidade jurisdicionada da qual resultaram as seguintes conclusões da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (peças 70 a 72): o rigor usado pela comissão de licitação da prefeitura de Buriti dos Lopes na condução da Tomada de Preços 011/2020 pode ter contrariado o princípio da economicidade e o interesse público, diante da falta de diligência para a correção de erros sanáveis nas propostas, em especial com a representante, que apresentou menor valor em relação à contratada e se mostrou disposta à solução das inconsistências da sua proposta; devem ser acolhidas as razões de justificativa apresentadas pelo representado, pois, além de não ficar configurado o cometimento de qualquer ato de má-fé, a comissão de licitação, aparentemente, não contou com um assessoramento jurídico, o que justificaria o rigor técnico denunciado; não foi constatada transgressão a norma de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, sendo uma oportunidade de dar ciência à prefeitura Municipal de Buriti dos Lopes de que a mera existência de erro material ou de omissão na planilha de preços não enseja, necessariamente, a desclassificação da proposta, devendo a administração promover diligência junto ao interessado para a correção das falhas, sem permitir, contudo, a alteração do valor global originalmente proposto, com fundamento no art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143 e 237, inciso VII, do Regimento Interno, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente ; b) acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pela Prefeitura Municipal de Buriti dos Lopes/PI, nos termos do §1.o, art. 250, do RI/TCU; c) dar ciência , com fundamento no art. 9°, I, da Resolução TCU 315/2020, à Prefeitura Municipal de Buriti dos Lopes/PI, que a mera existência de erro material ou de omissão na planilha de preços dos licitantes não enseja, necessariamente, a desclassificação das propostas, devendo a administração promover diligência junto aos interessados para a correção das falhas, sem permitir, contudo, a alteração do valor global originalmente proposto, com fundamento no art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993; d) comunicar à Prefeitura Municipal de Buriti dos Lopes/PI e ao representante a prolação do presente Acórdão, salientando que seu teor pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e) arquivar os presentes autos, com base no art. 169, V, do RI/TCU c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 000.477/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Prefeitura Municipal de Buriti dos Lopes - PI (06.554.455/0001-35). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Buriti dos Lopes - PI. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Naiza Pereira Aguiar (12.411/OAB-PI), Frankcinato dos Santos Martins (9270/OAB-PI), Igor Rodrigues Leal de Carvalho (8770/OAB-PI), Jamylle de Melo Pereira (13229/OAB-PI), Dimas Emílio Batista de Carvalho (6899/OAB-PI), Ana Caroline Borges Ventura Ribeiro (12465/OAB-PI), Alexandre de Castro Nogueira (3941/OAB-PI) e Diego Alencar da Silveira (4709/OAB-PI), representando Prefeitura Municipal de Buriti dos Lopes - PI. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.